Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PENA-BASE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6. PARÂMETRO RAZOÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. UNIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Se a prova documental (inquérito, ocorrência e relatório policial, auditoria independente e extratos bancários das contas da vítima e do acusado) e oral (depoimentos de vítima e testemunhas) define que o apelante, valendo-se de abuso da confiança, aproveitando-se de vínculo estabelecido com a vítima, idosa e fragilizada após o falecimento de seu marido, efetuou saques e transferências bancárias, bem como obteve fraudulentamente os dados do cartão de crédito e a senha para efetuar diversas compras, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do artigo 386 do Código de Processo Penal.
2. “1. ‘A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável’ [ ].” (AgRg no AgRg no REsp 1788757/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019).
3. Cometidos mais de 7 (sete) furtos e estelionatos, escorreita a unificação das penas respectivas na fração máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.